Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO DO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE RESOLVERA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO COLEGIADO. NATUREZA. ACÓRDÃO (CPC, ART. 204). RECURSOS CABÍVEIS. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. De conformidade com a preceituação contida no artigo 204 do estatuto processual, a decisão colegiada prolatada pelos órgãos fracionários dos tribunais que resolve agravo de instrumento, provendo-o ou desprovendo-o, qualifica-se como acórdão, desafiando sua devolução a reexame o manejo dos recursos apropriados previstos na legislação processual de regência - v.g., embargos de declaração ou recursos constitucionais -, não ressoando passível de submissão a reexame via de agravo interno, recurso adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente decisões singulares proferidas pelo Relator (CPC, art. 1.021, caput).
2. Consubstanciando o aviamento de agravo interno em face de provimento colegiado emanado de órgão fracionário de tribunal, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão monocrática emanada de Relator de recurso na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo interno sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada dos recursos cabíveis em face de provimentos colegiados, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de acórdão.
3. Agravo interno não conhecido. Unânime.